Tribunal: TJDFT
Processo: 0742117-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742117-92.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIACAO PIRACICABANA S.A. EMBARGADO: IRANETI ALVES DE ARAUJO, MARIA CLARA ALVES DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, interposto por VIACAO PIRACICABANA S.A. em face de IRANETI ALVES DE ARAUJO e MARIA CLARA ALVES DE ARAUJO, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível. (ID 39568917). A proposta de acordo (ID 40972744) apresentada para fins de homologação judicial, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, por meio do qual, após o julgamento das apelações acórdão (ID 39568917) e na pendência de julgamento dos embargos de declaração (ID 39962932), as partes transigem para por fim ao presente litígio. Conforme acórdão (ID 39568917), a sentença foi parcialmente reformada para majorar o valor da indenização por danos morais devido a cada Autora. É o relatório. Sabe-se que o dano moral é uma lesão a interesses não patrimoniais, mas, uma vez verificado, a indenização imposta para a sua compensação assume caráter econômico, podendo o valor ser transacionado entre a vítima e o ofensor. As partes apresentaram termo de acordo com as devidas ratificações impostas (ID 41465596), ocasião em requereram a homologação e extinção, nos termos do art. 487, inciso III, b do CPC. O procurador do Embargante possui poderes para transigir, conforme procuração de ID 83322160, origem. O procurador das Embargadas possui poderes para transigir, conforme procuração de IDs 27587460 e 41770662. Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo o acordo, com suporte no Art. 932, inc. I do CPC e Art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com base no Art. 487, inc. III, b, do CPC Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se Brasília, 13 de dezembro de 2022 14:48:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador